Tribunal: TJES
Processo: 5006626-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006626-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE GOMES BATISTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A superveniência de sentença condenatória não constituirá “título novo”, de modo a prejudicar o conhecimento do
habeas corpus
, se nenhum fundamento novo for a ela acrescentado. Precedente do STJ.

2. Estando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade da agente e a real possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social. Precedente do STJ.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006626-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE GOMES BATISTA
IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE GOMES BATISTA,
preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 180,
caput
e art. 311, §2º, III, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Alega a impetração, em síntese, que o paciente se encontra preso de 12/05/2023, inexistindo fundamento legal para a manutenção da prisão preventiva, ainda mais quando não há prova da prática do crime.

Pede, assim, a concessão liminar da ordem com a determinação de expedição de alvará de soltura em prol do paciente. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 12 de maio de 2023, na Rua Castelo Branco, bairro Barramares, município de Vila Velha-ES, o paciente, consciente e voluntariamente, tinha em sua posse e conduzia um veículo produto de crime, ostentando placas adulteradas e com restrição de furto.

Inicialmente, vale mencionar que, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0014552-02.2019.8.08.0035), realizada junto ao sítio eletrônico deste e. TJES, infere-se que foi proferida sentença penal condenatória em desfavor da paciente, no dia 18 de setembro de 2023, sendo ele condenado às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 22 (vinte e dois) dias-multa, pela prática dos crimes acima mencionados, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, a questão referente aos fundamentos da prisão preventiva, não se encontra prejudicada.

Isso porque, entendo que a sentença superveniente, que mantém a prisão cautelar, somente constitui novo título judicial, se agregar novos fundamentos, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que não ocorre
in casu
.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...)
2. A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o
writ
em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.
(...)” (
STJ,
AgRg no RHC n. 167.780/MA,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022
) – destaquei.

Com efeito, no caso dos autos, tenho que as decisões do douto magistrado
a quo
, pelo decreto e mantenças da segregação cautelar da paciente, se revelam acertadas, tendo sido demonstradas, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da paciente, já que possui vasto histórico de cometimento de delitos, de modo que o acautelamento provisório mostra-se necessário para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono outro precedente do STJ:

“(...)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(...)” (
STJ,
RHC n. 162.905/ES,
relator Ministro Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022
, destaquei).

Destaco que há via própria para o exame da outra questão levantada pelo impetrante (negativa de autoria), qual seja, a apelação (já interposta), não devendo o
Habeas Corpus
ser admitido como sucedâneo recursal.

Ressalto, ainda, que não há patente ilegalidade na r. sentença atacada, fato que daria ensejo à concessão da ordem de ofício.

O Magistrado apresentou fundamentação adequada para a condenação, para a fixação da pena e para a imposição do regime inicial fechado.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.